Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ARTIGO 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que declarou a prescrição quanto ao pedido referente às matérias Fisiologia do Exercício e Anatomia do Sistema Locomotor e julgou improcedentes os pedidos de condenação da parte requerida ao pagamento a título de danos morais e repetição de indébito das matérias Fisiologia Humana e Didática.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a condenação da parte requerida na obrigação de lhe restituir a quantia de R$ 21.295,44, em sua forma dobrada, relativa às matérias pagas sem contraprestação do serviço e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de R$ 5.000,00. Informou que iniciou o curso de Licenciatura em Educação Física em duas instituições de ensino diversas da requerida, UNICBE e UNIPAC, em que cursou o total 4 semestres. Afirmou que ao transferir seu curso para unidade educacional da requerida em Goiânia/GO, no dia 16/08/2017, foi surpreendido com a negativa da faculdade em realizar o aproveitamento de disciplinas cursadas nas outras instituições. Sustentou que teve que pagar para cursar as matérias novamente, além da ré não disponibilizar as disciplinas necessária para conclusão do curso e o transferir para o ensino à distância – EAD, sem sua solicitação ou autorização. Defendeu que teve grave prejuízo no tempo para sua formação acadêmica, sendo necessário nova transferência para outra faculdade a fim de concluir o curso.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63106237).
4. Em suas razões recursais, o autor argui preliminar de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral pleiteada. Alega que, quanto à disciplina Fisiologia do Exercício, cursada em 2019, não há que se falar em prescrição pois a pretensão para reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos e a ação foi distribuída em 19/05/2023, portanto, dentro do prazo prescricional. Afirma no que tange à disciplina Anatomia do Sistema Locomotor, cursada em 2017, há precedentes que destacam que o pleito de reparação poderá ser feito em até 10 anos. Sustenta que houve falha na prestação de serviço, em decorrência da desorganização da instituição, posto que ficou sem estudar por semestres. Destaca que a situação teria lhe causado diversos prejuízos acadêmicos, com a perda do ritmo das aulas, e que o atraso na conclusão que pode afetá-lo diretamente em futuras oportunidades de emprego. Defende que sofreu constrangimentos e aborrecimentos, em razão da conduta da ré, passíveis de serem ressarcidos, por meio de indenização. Requer o provimento do recurso para condenação da parte ré ao pagamento de indenização, a título de danos materiais e morais, concernentes as disciplinas de Fisiologia do Exercício, cursada em 2019, e Anatomia do Sistema Locomotor, cursada em 2017.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto ao cerceamento de defesa; acerca da ocorrência da prescrição; quanto aos requisitos da responsabilidade civil e acerca da incidência de dano moral.
6. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. Ademais, o autor requereu o julgamento antecipado da lide, sob o argumento de ser desnecessária a dilação probatória, posto que suficiente as provas carreadas aos autos para convencimento do Juízo (ID 63106191, p. 2). A par disso, os depoimentos das testemunhas, cujas declarações, inclusive, foram juntadas aos autos nos IDs 63106162 e 63106163, não se revelam imprescindíveis para o deslinde da controvérsia. Cerceamento de defesa não configurada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, autor busca o reembolso dos valores pagos por disciplinas cujo conteúdo era o mesmo das disciplinas já cursadas em outras instituições de ensino, no valor de R$ 10.647,72, na forma dobrada, totalizando a quantia de R$ 21.295,44. No ponto, em que pese a relação de consumo, tal pretensão não se trata de reparação por fato do serviço educacional prestado, a impor a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, mas de pedido de ressarcimento de pagamentos supostamente indevidos, a fim de afastar o enriquecimento sem causa da recorrida, nos termos destacado na sentença. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, em razão da cobrança indevida de valores, é regulado pelo Código Civil (art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil). Logo, considerando que a ação foi proposta em 19/05/2023, o prazo trienal não foi atendido.
9. Em relação a repetição de indébito concernentes as disciplinas de Fisiologia Humana e Didática, uma vez cursadas as matérias nos anos de 2020 e 2021, não há cobrança indevida.
10. A parte autora afirma ter sofrido danos morais em razão da demora na conclusão da graduação. Alegou que houve falha na prestação de serviço, em decorrência da desorganização da instituição, posto que ficou sem estudar por semestres. Destaca que o atraso na conclusão pode afetá-lo diretamente em futuras oportunidades de emprego. A negativa de aproveitamento de algumas matérias foi devidamente esclarecida pela instituição de ensino ré, sob o fundamento de que na instituição de ensino de origem, as matérias correspondentes tinham grade horária muito inferior à do currículo da ré (56% da carga horária), sendo legítima a recusa. Os demais fatos alegados, no sentido de que não foi possível a conclusão mais abreviada do curso em razão da ausência de fechamento de turma e a tentativa de conversão do curso presencial em EAD não foram comprovadas nos autos. As declarações de ID 63106162 e 63106163 não são suficientes para corroborar os fatos alegados, por se tratarem de manifestação de pessoas cujo vínculo com os fatos é desconhecido e afirmam ter conhecimento dos fatos alegados pelo autos. Não há sequer alegação de que presenciaram alguma tratativa pessoal ou há qualquer registro de tratativa formal.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.